Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-24.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034583-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JANETE VIANA MOLINA - CPF: 793.898.641-00 (APELADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO GRAU DA LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ICATU SEGUROS S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro cumulada com danos morais movida por JANETE VIANA MOLINA, condenou a ré ao pagamento de indenização por invalidez permanente por acidente, com correção monetária e juros de mora, além da divisão das custas e honorários advocatícios entre as partes. A seguradora apelante sustenta que a invalidez decorre de doença degenerativa preexistente e requer a improcedência da ação ou a adequação do valor da indenização ao percentual de 17,5%, conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez da autora resulta de acidente coberto pelo seguro, mesmo com a existência de doença degenerativa preexistente; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização deve ser calculado com base no grau de limitação da invalidez parcial, conforme as condições contratuais e a tabela da SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta o nexo causal entre o acidente doméstico e a invalidez parcial da autora, ainda que exista doença degenerativa preexistente. O agravamento da lesão preexistente pelo acidente justifica a cobertura securitária.

A jurisprudência reconhece o direito à indenização sempre que o evento acidentário for a causa direta da invalidez, ainda que condições preexistentes possam ter agravado o quadro clínico.

Quanto ao valor da indenização, o contrato de seguro estipula que a indenização será proporcional ao grau de lesão, conforme a tabela da SUSEP. A
perícia identificou lesões que totalizam
R$
35.625,00, considerado
s
os percentuais de comprometimento dos membros afetados.

O índice de correção monetária previsto no contrato é o IPC-A, e não o INPC, conforme determinado pela cláusula contratual específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O nexo causal entre o acidente e a invalidez parcial é suficiente para justificar a indenização securitária, mesmo havendo doença preexistente.

A indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau de lesão, conforme previsto em contrato e na tabela da SUSEP.

A correção monetária da indenização deve observar o índice IPC-A, conforme estipulação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CC, art. 760; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1709389/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, Tema 1112, REsp 1874811/SC e REsp 1874788/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A

com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
a
ação de cobrança de seguro
c/c danos morais

que
lhe
move
JANETE VIANA MOLINA
, julgou
parcialmente
procedente a ação
, para
condenar
a r
é ao pagamento
do valor previsto para indenização por “Invalidez Permanente por Acidente”, com correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação
, com a suspensão da exigibilidade em face
da autora por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.

A seguradora apelante
sustenta que a condição da autora decorre de doença degenerativa anterior ao acidente relatado, o que justificaria a negativa de cobertura
.
Aponta que não
foram
consider
ados
devidamente os laudos médicos, que indicam a preexistência da doença
e
argumenta que a cláusula contratual de limitação de cobertura e a Tabela da SUSEP, previstas no contrato, não foram respeitadas.

Assevera que
a autora tinha ciência das condições contratuais,
já que
assinou o contrato com a estipulação das cláusulas limitativas
e acrescenta que cabe à estipulante a informação ao grupo segurável sobre as cláusulas.

Defende a impossibilidade de dupla correção sobre o capital segurado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito
, porque já é realizada a correção anual dos valores e, portanto, diz não ser possível a correção pelo INPC/IBGE
, já que o contrato prevê a correção pelo IPC-A.

Aduz pela necessidade de adequação do percentual relativo ao membro, com o total de 17,5% do
capital individual
.

Pugna pelo provimento do recurso

para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
238562766
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança de seguro c/c danos morais que JANETE VIANA MOLINA

move
em face de
ICATU SEGUROS S/A
.

A r. sentença julgou
parcialmente
procedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação imposta pela sentença
,
em razão de
a invalidez decorre
r
de doença degenerativa preexistente ao acidente
ou, ainda, se é caso de
adequação da condenação ao grau de incapacidade da autora
, com limitação a
17,5% do capital segurado, segundo a Tabela da SUSEP.

Conquanto a
apelante sustent
e
que a condição da autora não seria resultado de acidente
e sim de
doença preexistente de natureza degenerativa,
é possível perceber que o
laudo médico
pericial realizado em juízo atesta
, de forma clara e inequívoca, o nexo causal entre o acidente doméstico sofrido pela autora e a incapacidade que resultou na sua invalidez parcial
(Id.
238562736
).

Colaciona-se fragmento da conclusão obtida pelo perito:

“(...) A análise dos autos e exames clínicos realizados
permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A origem das lesões atuais da Autora é mista, existia
um lesão degenerativa
e foi
agravada por uma traumática que tem relação com as queixas no acidente narrado.

Houve agravamento da doença
pré
existente
da coluna da Autora, como explanado anteriormente, graduado em 75% no segmento da coluna lombar e 25% no MID. - Há incapacidade laboral para a prática de sua atividade habitual, determinada parcialmente pelo acidente ocorrido, estimado em 50%.

Há dano estético leve a ser considerado, em uma escala de 1-7 seria 3/4, visto a topografia da lesão, aspectos cicatriciais e o gênero da vítima. (...)”.

Certo é que a
inda que a autora pudesse ter condições prévias de saúde, o acidente foi
, de fato,
o fator desencadeante da lesão que resultou em sua incapacidade permanente, o que configura a cobertura prevista na apólice contratada.

O entendimento jurisprudencial é de que
o segurado tem direito à indenização sempre que o evento danoso for
a
causa direta d
e sua
incapacidade,
mesmo que
haja condições preexistentes
capazes de a
grava
r
o quadro clínico. Não há, assim, razão para se falar em exclusão da cobertura.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA DE DIÁRIAS DECORRENTES DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RISCO CONTRATUAL.
CARACTERIZAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E LESÃO INCAPACITANTE. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O contrato de seguro de acidente pessoal contempla riscos específicos que não devem ser interpretados de forma extensiva. II - Comprovado o nexo causal entre o acidente pessoal e a lesão incapacitante do segurado, a caracterizar o risco previsto nas condições da apólice, é devida a indenização (diária de incapacidade) securitária. III - Recurso conhecido e não provido
”
(TJ-MG - AC: 51326201520198130024, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 14/12/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)
.

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – DIREITO ALEGADO – COMPROVADO – DEVER DE PAGAMENTO LIMITADO AO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O caso vertente diz respeito a não explicitação de que somente a morte ensejaria a cobertura do seguro entabulado entre as partes, nos moldes das cláusulas estipuladas no manual, permitindo que o segurado no momento da formação do contrato de seguro, ou seja, na ocasião em que foram apresentadas as condições do referido pacto, pensasse que a invalidez permanente decorrente do sinistro,
independente
de ter ocorrido o óbito, contemplaria o recebimento da indenização prevista na apólice, não tratando das hipóteses previstas nos
arts
. 757 e 760, ambos do C. Civil, que a particularização ou a limitação dos riscos do seguro não a responsabiliza por outros riscos.

Apesar da seguradora afirmar que a cobertura de indenização especial por acidente contratada não é garantida nos casos de acidente com debilidade parcial e temporária, mas sim, de morte acidental, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, motivo pelo qual a negativa de pagamento do seguro é absolutamente injustificada, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e a invalidez permanente do segurado.

O pagamento do seguro contratado deve se limitar ao capital segurado, acrescido dos consectários legais.

Tratando-se de responsabilidade contratual, afeta a pagamento de seguro decorrente de acidente, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil
.
Consoante entendimento pacífico do STJ, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000301-10.2020.8.11.0013, Relator: NÃO
INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024).

Presentes as condições da cobertura por invalidez parcial permanente por acidente, mostra-se devido ao
autor o recebimento da indenização.

Com relação ao pedido de
adequação do valor da indenização à graduação da lesão
, assiste razão
à
apelante.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro de Vida em Grupo – Apólice nº
93.104.323

, firmada entre a seguradora
ICATU
e a estipulante
SICREDI
, com vigência entre
01.02.2010
e
31.01.2022
(Id.
238562684 - Pág. 5
).

O pacto prevê cobertura adicional de invalidez permanente total ou parcial por acidente
, bem como há previsão de que
a indenização securitária
corresponderá
ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (Tabela para cálculo de invalidez permanente parcial - Id.
238562685 - Pág. 35
).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. 1. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 1.1. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao dever de informação, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, na hipótese. 2. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (
arts
. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/
2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno improvido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1709389 MS 2020/0131200-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/05/2021).

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos Id.
238562736
, fo
ram
constatada
s duas
les
ões: 75% no segmento da coluna lombar, cuja previsão da tabela é de 25% do capital segurado e de 25% no membro inferior direito, fixado na tabela como 70%.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito. Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela contratual.

No âmbito do julgamento do Tema 1112, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento:

“(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora” (Tema 1112/STJ, REsp 1874811/SC e REsp 1874788/
SC).

A
ssiste razão
à ré
em seu pleito
recursal
, porquanto a verba indenizatória
não
foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

Portanto, o valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é de

R$
150.000,00

(Id.
238562181
).

Assim, para se apurar o valor da indenização, deve-se levar em

conta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso
do segmento da coluna lombar
é
25
% sobre o capital segurado e o grau de limitação,
de 25
%, portanto a
primeira lesão soma
R$
9.375,00
. A segunda lesão, por sua vez, relativa a membro inferior direito, encontra limite da tabela em 70% e no laudo de 25%,
de modo que a lesão corresponde a R$
26.250,00
.

A indenização, portanto, totaliza R$
35.625,00
.

Desta forma, merece ser reformada a r. sentença quanto ao valor da indenização devida, para que passe a ter o valor de
R$
35.625,00.

Por outro lado, quanto à correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja utilizado o índice IGP-M/FGV e não o INPC, como constou da sentença.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. (...)” (TJMT, 1026562-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEVER DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS É DO ESTIPULANTE – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (...) Nas indenizações relativas aos contratos de seguro, o índice de correção monetária a ser aplicado deve ser o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, e deve incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento” (TJMT, 0029338-25.2014.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 03/07/2023).

No entanto, no presente caso o contrato firmado entre as partes prevê expressamente na cláusula
11.1
a aplicação do índice IPC
-
A para correção das indenizações (Id.
238562685 - Pág. 10
).

Assim, é caso de alterar o
índice de correção monetária para o IPC-A.

Ante
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar a indenização, de maneira proporcional às lesões da segurada e às tabelas previstas em contrato, no valor de R$ 35.625,00, bem assim para determinar que o índice de correção monetária sobre a indenização securitária será o IPC-A, em razão de expressa previsão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024